Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1283295, para fins de prequestionamento. Requer revisão do acórdão para sanar suposta omissão quanto a valoração da dignidade da pessoa humana na incidência do dano moral.
2. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela ré (Id 20194618) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, dever de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços manutenção dos passageiros por duas horas e quarenta minutos dentro da aeronave sem qualquer assistência material e descumprimento do contrato de transporte que ocasionou a chegada ao destino final doze horas após o horário inicialmente previsto.
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
6. O que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Observo que mesmo quando opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.